Tribunal: CARF
Processo: 10880.976496/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976496/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.132 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
C.E.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/04/2010 a 30/04/2010
DCTF/DACON RETIFICADORES APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF e o DACON retificadores apresentados após a ciência da contribuinte
do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente
para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976496/2012-21
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.132 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976496/2012-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Carlos Delson Santiago e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP no 33744.26740.250811.1.3.04-
4117, em razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS que teria ocorrido em 30/04/2010
- código de receita 2172, no valor original de R$ 73.060,83 (setenta e três mil, sessenta reais e
oitenta e três centavos).
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
O contribuinte acima identificado enviou, em 25/08/2011, o PER/Dcomp no
33744.26740.250811.1.3.04-4117, cuja compensação não foi homologada pelo
despacho proferido pela Derat São Paulo (fl. 8) em 05/11/2012
(...) Cientificada da decisão em 13/11/2012, conforme registro de fl. 10, a interessada,
em 12/12/2012, ingressou com Manifestação de Inconformidade, onde, em resumo,
alega que (transcrevem-se trechos):
II - DOS FATOS A ora Manifestante apresentou a Declaração de Compensação
("DCOMP") em referência (Anexo 4), para a compensação de créditos provenientes de
pagamento a maior de tributos federais.
Dessa sorte, importante esclarecer que o recolhimento a maior apurado pela
Manifestante e compensado mediante a apresentação da DCOMP não homologada,
originou-se da alteração do sistema de informática ("SAP") utilizado para o cálculo e
recolhimento de tributos, sendo que após o devido pagamento do tributo, por DARF
(Anexo 5) - e após a referida alteração de seu sistema - foi constatado pela
Manifestante recolhimento a maior, o que pode ser verificado na memória de cálculo
anexa (Anexo 4).
Contudo, a Manifestante foi cientificada do Despacho Decisório (Anexo 3) que não
homologou a compensação declarada.
De acordo com o Despacho Decisório, a não homologação deu-se em razão de a
Manifestante supostamente não ter crédito disponível, para a compensação, conforme
abaixo transcrito:
[...]Ocorre, que a decisão supra transcrita decorreu de um equívoco da Manifestante,
que deixou de proceder à retificação de suas declarações (DCTF e DIPJ) (Anexos 6 e 7),
para fazer constar de tais documentos os valores realmente apurados e devidos (menores
que aqueles constantes dos recolhimentos em DARF).
Dessa forma, com o intuito de sanar o erro formal, a ora Manifestante providenciou a
retificação de tais declarações, conforme documentos acostados à presente peça
(Anexos 8 e 9), não remanescendo qualquer impeditivo formal para a homologação da
compensação pleiteada.
Por conseguinte, deverá o presente Despacho Decisório ser reformado, com o
consequente deferimento da manifestação de inconformidade.
(...) III - DA DILIGÊNCIA A Manifestante tem como certo que o seu direito creditório
foi demonstrado.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.132 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976496/2012-21

Entretanto, na remota hipótese de os Ilustres Julgadores entenderem que os fundamentos
expostos não são suficientes, por si só, para o reconhecimento do direito creditório, e
que, além disso, os documentos acostados ao presente PAF não são suficientes para
comprovar os argumentos trazidos acima, a Manifestante pleiteia que o julgamento seja
convertido em diligência, para a
(...) Posteriormente, em 20/06/2013, a interessada protocolou Petição (fls. 116 a 117)
requerendo a juntada de documentos complementares à defesa inicial, fazendo-o nos
seguintes termos (reproduzem-se trechos):
[...]A ora Requerente apresentou Manifestação de Inconformidade ("MI") nos autos do
processo administrativo em epígrafe, tendo em vista a emissão de Despacho Decisório
não homologando em sua totalidade a compensação declarada na Declaração de
Compensação ("DCOMP") em referência.
(...) PEDIDO Dessa forma, tendo em vista a demonstração da origem e existência dos
créditos que deram origem às compensações declaradas, requer seja deferida a
Manifestação de Inconformidade para fins de homologar a DCOMP apresentada.
É o relatório.
A Quarta Turma da DRJ/FOR proferiu acórdão no 08-47.040, em 29 de maio de
2019 (fls. 161-175), o qual possui ementa dispensada conforme o artigo 2o, II, da Portaria RFB
no 2.724/2017, declarando improcedente o pedido realizado na impugnação por falta de
documentação comprobatória hábil.
A recorrente tomou ciência da decisão em 30 de agosto de 2019, e interpôs
Recurso Voluntário (fls. 182-200), em 01 de outubro de 2019, no qual solicita a reforma da
decisão proferida pela DRJ.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 33744.26740.250811.1.3.04-4117
transmitido em 25/08/2011, para compensação de débitos com créditos utilizados para a
COFINS, em razão de recolhimento a maior do que o devido.
A decisão de primeira instância até reconhece a apresentação da DCTF
retificadora e DACON após o despacho decisório, no entanto, entende ser esses documentos
insuficientes para o reconhecimento do pleito da recorrente. Vejamos parte do julgado:
Assim, em plena obediência ao dispositivo supra, deve-se aceitar que a escrituração do
responsável/fonte pagadora faça prova em seu favor para fins de restituição do tributo
recolhido a maior, uma vez que a referida escrituração garanta que houve a
contabilização do montante alegado de tributo a recolher, coincidente com o
recolhimento a maior alegado, devidamente amparada por documentação hábil e idônea,
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.132 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976496/2012-21

consistente com a alegada hipótese de erro no recolhimento. Atendo-se agora mais
especificamente ao caso sob análise, verifico que:
a) Os elementos de prova carreados aos autos pela contribuinte em sua defesa
inicial, além de cópias de documentos de representação, de contrato social, do
Despacho Decisório, da DCOMP em questão, do DARF origem do crédito, de
DCTFs e de Dacons, consistem apenas de uma memória de cálculo da Cofins para
o mês de abril de 2010 (fl.64);
b) Quanto às provas que vieram com a petição protocolada posteriormente,
compreendem basicamente um balancete que "suporta os valores constantes na
aludida memória de cálculo" (fls. 117, 147 a 156 e 158), além de um quadro que
"sintetiza as informações constantes no balancete e evidencia a base de cálculo
apurada" (fl. 6); (Grifos nossos)

De fato, é possível que a DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a
original, no entanto, é necessário que haja nos autos documentos que mostrarem a veracidade
dos valores a serem compensados.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
se deu nos seguintes termos:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. (Grifos nossos)
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)

Logo, embasada na premissa supracitada, verifico que cabe ao contribuinte
demonstrar o equívoco cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais e
contábeis.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.132 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976496/2012-21

Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados na DCTF
retificadora, DACON e apenas memória de cálculo e comprovante de arrecadação não são
motivos para garantir uma revisão significativa do Despacho Decisório.
Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhum
material probatório foi acostado aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer prova da
liquidez e da certeza do direito de crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque,
ao contrário do sustentado pelo Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos
de restituição do crédito pleiteado.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital